Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0738533-22.2017.8.07.0001 APELANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 25641318), exclua-se o processo da 20a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 09/06 até 17/06) e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Tendo em vista o deferimento do pedido formulado pelos Advogados da empresa Serveng Civilsan S/A na APC no 0729093-65.2018.8.07.0001, de acesso aos presentes autos, que tramitam sob segredo de justiça, pois os recursos interpostos nas duas ações estão sujeitos a julgamento conjunto, à Secretaria da Sexta Turma Cível, para que providencie o cadastramento dos Advogados indicados na petição de id. 25639707 daqueles autos. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora